Tribunal: TJES
Processo: 5008339-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5008339-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
ALINE PEREIRA SANTOS
COATOR:
Juízo de Direito da 2ª
Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude
da Comarca de São Gabriel da Palha/ES

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO ELOI DE OLIVEIRA - BA45444

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALINE PEREIRA SANTOS
, em face da decisão de fls. 151/152, proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª
Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude
da Comarca de São Gabriel da Palha/ES

, que decretou a prisão preventiva da paciente, à qual é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico majorados (33,
caput
e 35,
caput
, c/c 40,IV, V e VI, Lei nº 11.343/2006).

Liminar
de
ferida
parcialmente
(id.
3288705
).

Informações da autoridade coatora (id. 3313070).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 3335960).

É o relatório.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008339-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
ALINE PEREIRA SANTOS
COATOR:
Juízo de Direito da 2ª Vara
Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude da Comarca
de São Gabriel da Palha/ES.
Advogado do(a) PACIENTE:
THIAGO ELOI DE OLIVEIRA - BA45444

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

ALINE PEREIRA SANTOS
, em face da decisão de fls. 151/152, proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara
Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude da Comarca
de São Gabriel da Palha/ES
, que decretou a prisão preventiva da paciente, à qual é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico majorados (
33,
caput

e
35,
caput
, c/c
40, incs. IV, V e VI, da Lei nº 11.343/2006).

Sustenta o impetrante (id. 3237714) que formulou pedido de relaxamento da prisão preventiva em 24 de junho de 2022 e que até a presente data não foi apreciado pela instância inferior, mesmo estando a paciente presa a quase 1 (um) ano, o que caracteriza o excesso de prazo, além de possuir condições pessoais favoráveis e ser mãe de uma criança de 4 (quatro) anos, razão pela qual requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da liminar.

Foi proferido despacho (id. 3248055) para que o impetrante acostasse a decisão de id. 3237731.

N
o tocante ao excesso de prazo, importante observar que a sua contestação não decorre de pura análise matemática de prazos, mas de
“um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”
(STJ, RHC 158.454/PI, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, 6ª Turma, DJe 2.5.2022).

Nas informações prestadas
(id.3346099)
,
o juízo
a quo
i
nformou que
o feito encontra-se no aguardo da notificação do acusado
Ricardo Luiz
para recebimento da denúncia e designação da audiência de instrução e julgamento, além disso
consta nos autos que a paciente pertencia ao grupo criminoso liderado por
Fabiano Miliotte
, que praticava a traficância em São Gabriel da Palha/ES, bem como executava pessoas de grupos de traficantes rivais pela disputa de território para comercialização de drogas.

A
firma ainda, que a manutenção do decreto prisional decorre da necessidade de garantir a instrução e aplicação da lei penal, diante do acima narrado e até o presente momento não houve alteração do quadro fático a ponto de autorizar a devolução do
status libertatis
.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id.
3335960
)
.

Portanto, não procede a alegação de excesso de prazo, a
qual versa sobre crimes executados no contexto do tráfico de drogas e envolvendo 2 (dois) acusados.

Quanto a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, restou prejudicado, haja vista que o juízo
a quo

indeferiu o pedido, conforme decisão id. 3313124.

Por todo o exposto,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5008339-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
ALINE PEREIRA SANTOS
COATOR:

Juízo de Direito da 2ª Vara
Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude da Comarca
de São Gabriel da Palha/ES.
Advogado do(a) PACIENTE:
THIAGO ELOI DE OLIVEIRA - BA45444

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1. Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, pelos documentos constantes dos autos.

2. Por se tratar da análise de crimes, executados no contexto do tráfico de drogas e envolvendo, ao menos em tese, outros 2 (dois) acusados, não resta configurada a ocorrência de excesso de prazo para formação de culpa.

3. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.